Tribunal: CARF
Processo: 16561.720091/2019-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720091/2019-04
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
1302-001.188 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
HEINZ BRASIL S.A. E FAZENDA NACIONAL
Interessado
MESMOS

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Estamos diante de processo administrativo decorrente de autos de infração
lavrados para a cobrança IRPJ (fls. 1116-1135) e da CSLL (fls. 1136-1152) relativos aos anos-
calendário de 2014 a 2016, cumulados das multas de ofício qualificada (150%) e isolada, e de
juros de mora no valor total de R$ 253.749.107,47. A origem da autuação está na compreensão
da Fiscalização, conforme TVF (fls 1075-1114), a Recorrente não poderia ter considerado como
dedutíveis, na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, as parcelas de amortização fiscal
relativas ao ágio originário da aquisição de suas ações pela Heinz Brazil.
Neste momento processual estamos diante de Recurso Voluntário (fls. 1696-
1795) e de Recurso de Ofício. Em relação ao recurso do contribuinte, sua interposição ocorreu
pela HEINZ BRASIL S.A., em face de Acórdão no 14-107.809 (fls. 1575-1636), proferido pela
1a Turma da DRJ/POR, em 17 de junho de 2020, no qual foi dada parcial procedência à
impugnação. Esta decisão da DRJ manteve os valores lançados a título de IRPJ e respectiva
multa de ofício, de CSLL e respectiva multa de ofício. Relativamente às multas isoladas por
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720091/2019-04
Fl. 1880
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.188 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2019-04

falta de recolhimento estimativas de IRPJ e de CSLL, estas foram integralmente mantidas para
os meses dos anos de 2015 e 2016 e, quanto aos meses do ano de 2014, são foram mantidas nos
montantes indicados nos demonstrativos constantes no Acórdão Recorrido.
a) Dos principais fatos deste caso apurados no TVF:
As infrações fiscais aqui analisadas são relativas aos anos-calendário de 2014,
20015 e 216:
 dedução de despesas financeiras não necessárias;
 amortização indevida de ágio;
 falta de recolhimento de IRPJ e de CSLL sobre base de cálculo estimada.
Os autos de infração de IRPJ (fls. 1116-1135) e de CSLL (fls. 1136-1152)
realizaram a glosa das despesas financeiras não necessárias e da amortização de ágio. Foi
imposta multa de ofício de 150%, bem como houve o lançamento de multas isoladas decorrentes
da falta de recolhimento de estimativas de IRPJ e de CSLL.
O eixo principal da autuação está no fato de que, a B.V.X.S.P.E.
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, que posteriormente passou a chamar-se
HEINZ BRASIL S/A, teria sido uma pessoa jurídica de prateleira. Sua existência seria
meramente formal, já que, em seus aproximadamente sete meses de existência, serviu apenas
para a realização de atos formais e como canal de passagem dos recursos necessários ao
pagamento pela aquisição da CONIEXPRESS S/A INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS. Ou seja, o
TVF a considerou como empresa veículo e, portanto, autuou a Recorrente.
Para compreender visualmente as operações realizadas, reproduzo – da mesma
forma que reproduziu o Acórdão Recorrido – os trechos do TVF que tratam desses fatos:

Fl. 1881
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.188 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2019-04

Essa sequência de fatos bem reproduz as operações realizadas.
Fl. 1882
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.188 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2019-04

b) Do entendimento do Acórdão Recorrido:
O Acórdão recorrido manteve a exigência principal. Os principais fundamentos
para não ter sido cancelada a autuação pode ser encontrada nos seguintes trechos:

Ou seja, o ponto principal de discussão, neste caso, está na qualificação jurídica
que será dada a Recorrente: se a sua utilização foi de empresa veículo para amortização do ágio
ou não.
c) Do Recurso Voluntário
A Recorrente traz perante este Conselho os seguintes argumentos para reforma do
Acórdão Recorrido. Em resumo são:
 Preliminarmente, haveria nulidade do Auto de Infração em razão da ausência
de certeza e liquidez;
 No mérito:
 Em relação à amortização do ágio:
 aduz que cumpriu os requisitos legais para aproveitamento fiscal do
ágio:
 Argumenta que houve um excesso de amortização, o qual é sanável;
 Aduz que foi válida e necessária a existência da Heinz BR;
 Que houve cumprimento do art.7o e 20 da Lei no 9.532/07;
Fl. 1883
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.188 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2019-04

 Possibilidade de dedução das despesas financeiras:
 A Heinz European não é a real adquirente;
 É possível deduzir despesas com juros de empréstimos contraídos pela
Recorrente;
 A despesa é necessárias
 Não houve planejamento tributário, há uma neutralidade no pagamento
dos juros em relação à figura de JCP
 Do Recurso de Ofício
Considerando que houve redução da multa isolada em relação ao ano calendário
2014, houve Recurso de Ofício, à época, fundamentado nos termos do art. 34, inciso I, do
Decreto no 70.235/1972, com a nova redação dada pelo art. 67 da Lei n.o 9.532, de 10.12.1997, e
de acordo com o art. 1o da Portaria do Ministro de Estado da Fazenda n.o 63, de 09.02.2017,
tendo em vista que o valor total do crédito tributário exonerado excede a R$ 2.500.000,00.
Após, o processo foi distribuído para esta Relatora.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.
Do Recurso Voluntário
I – DA ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço.

II – PRELIMINARMENTE:
Admissibilidade da juntada de prova em sede recursal
Entendo que deve ser submetida à deliberação desta Turma a possibilidade de
juntada de novos documentos em sede recurso antes da análise da proposta de conversão em
diligência deste caso, pois trata-se de questão prejudicial.
Desde a Impugnação da Recorrente, em relação à incorreções de base de cálculo,
ela aponta cinco pontos principais que precisariam ser corrigidas. São elas:
Fl. 1884
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.188 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2019-04

 Não Consideração da Base de Cálculo Negativa de CSLL Relativa ao Ano-
Calendário de 2016 (“Equívoco 01”);
 Não Consideração de Saldos Negativos de IRPJ e CSLL Relativos aos Anos-
calendário de 2016 (“Equívoco 02”);
 Não Consideração do Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa de CSLL na
Apuração das Multas Isoladas Relativas às Estimativas do Ano-Calendário de
2014 (“Equívoco 03”);
 Não Consideração de IR/Fonte no Valor de R$ 4.582.824,33 Relativo ao Ano-
Calendário de 2015 (“Equívoco 04”);
 Não Consideração de Saldos de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa de
CSLL Acumulados em 2013 (“Equívoco 05”);
O equívoco 04 não teria sido acolhido, pois os comprovantes de IRRF não
estariam nos autos. Vejamos a fundamentação (fl. 58 do pdf):
Porém, quanto à pretensão da impugnante de que o IRRF seja deduzido na apuração das
multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas de IRPJ, não lhe assiste razão.
Com efeito, conforme atestam os documentos de fls. 1569-1574, extraídos da ECF
apresentada pelo contribuinte,não foi informado em qualquer dos meses do ano de 2015,
no Registro N620 – Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa, valores a título de IRRF.
Tampouco na impugnação apresentada o contribuinte fez prova do mês ao qual se
referem as retenções de IR na fonte informadas quando do preenchimento do Registro
N630 – Apuração do IRPJ com Base no Lucro Real.
No Recurso Voluntário, a parte juntou os comprovantes de retenção. Entendo que
devemos admitir a juntada desses comprovantes, para que os mesmos sejam devidamente
analisados. Isso porque, quando da primeira instância, a Recorrente já indicado – ainda que de
forma indiciária – que tais registros de IRRF constavam na sua escrituração. Não constavam no
Registro N620 conforme asseverou o Acórdão Recorrido, mas constavam no Registro N630.
Assim, entendo que a Recorrente tentou demonstrar por meio de prova o seu direito – ainda em
sede de impugnação. Ou seja, ela não se furtou de exercer o seu ônus de prova. No entendimento
desta Conselheira, é essa postura a que deve ser considerada neste caso.
Nesse sentido, considerando que o Acórdão Recorrido entendeu que não poderia
utilizar o IRRF na apuração das multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas de
IRPJs em razão da ausência da juntada dos comprovantes, entendo que está caracterizada a
hipótese fática que atrai a incidência da alínea “c”, do §4o, do art. 16 do Decreto no 70.235/1972,
que trata da apresentação da prova documental após a impugnação:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos."
Fl. 1885
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.188 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2019-04

É possível perceber que, para tentar comprovar mais uma vez o seu direito, a
contribuinte traz aos autos os elementos de prova para contrapor o Acórdão Recorrido. É verdade
que tais comprovantes poderiam ter sido juntado quando da Impugnação, mas, em observância
aos princípios do formalismo moderado e da verdade material, entendo que estes dois valores
devem preponderar na via do processo administrativo – ainda mais quando o mérito do caso
perpassa pela análise de provas.
Assim, voto por conhecer dos documentos juntados na esfera recursal pela
Recorrente.
III – DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Mesmo após o acolhimento dos equívocos 1, 2, 3 e 5, a Recorrente afirma que
seguem presentes incorreções nas bases de cálculos dos tributos exigidos. Como ao redor deste
argumento está o fundamento de nulidade da autuação fiscal, a qual pode vir a ser caracterizada
como nulidade material em razão do art. 142 do CTN, entendo que é relevante esclarecer as
imprecisões trazidas pela Recorrente. Assim, entendo que o presente julgamento deve ser
convertido em diligência.
Essa conversão em diligência ajudará esse Colegiado em dois eixos.
O primeiro, servira para ajudar na seguinte avaliação: tais incorreções de base de
cálculo decorrem de meros lapsos da Fiscalização? Ou demonstram uma incorreção maior, e
mais substancial, que pode afetar a certeza e liquidez deste caso? Tal avaliação será feita em
momento oportuno.
E, o segundo, diz respeito à imprescindibilidade de verificação das procedências
das incorreções apontadas pois, acaso não seja provido o mérito deste recurso, as reduções de
base de cálculo serão fundamentais. Entendo que tal verificação precisa ser feita neste momento
processual, e não após o julgamento de mérito, sob pena de deixarmos o contribuinte sem
chances de se manifestar, de forma substancial e efetiva, sobre tais incorreções.
Dessa forma entendo que o processo deve ser devolvido à Unidade de Origem
para que sejam devidamente respondidos os seguintes quesitos:
1. Em relação ao saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de
CSLL acumulados em 2013: o Acórdão da DRJ reconheceu que os
saldos de PF e BCN apurados em 2013 deveriam ser aproveitados na
apuração das bases autuadas dos anos posteriores. Segundo a Recorrente, a
DRJ – por lapso – deixou de considerar este ajuste na apuração das multa
isoladas de 2014 a 2016. Verificar e informar se tal alegação procede e,
caso positivo, informar como ficaria a apuração das multa isoladas de
2014 a 2016 neste cenário.
2. Em relação ao IRRF: Favor considerar os comprovantes juntados ao
Recurso Voluntário (Doc. 02 do Recurso) e verificar:
Fl. 1886
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.188 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720091/2019-04

2.1. se eles conferem com a planilha indicada pela Recorrente em seu
Recurso (fls 14 e 15 do pdf);
2.2. se conferem com o Registro N630 da ECF da contribuinte (ver fl.
1522).
2.3. Em caso de inconsistências, aponta-las textualmente, além de elaborar
planilha que demonstre a correção e as incorreções encontradas.
A Unidade de Origem deverá elaborar relatório circunstanciado e conclusivo com
as informações requeridas e dar ciência do mesmo à Recorrente e intimá-la para que se manifeste
sobre a diligência, no prazo de 30 dias.
Após, que os processo seja devolvido ao CARF para continuidade do julgamento.
Conclusão
Por todo o exposto,
(i)
CONHEÇO do Recurso Voluntário, e
(ii)
CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para que a Unidade
de jurisdição da Recorrente se pronuncie sobre os quesitos apontados
nesta Resolução.

(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 1887
DF CARF MF
Original